Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702632-36.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JORGE MARQUES DOS SANTOS RECORRIDA: ÂNGELA REGINA CONFORTINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC. 2. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou invalidade do débito. 3. Mesmo na ação monitória, o cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica sua desvinculação em relação ao negócio que a originou. 4. Como assumiu que o cheque foi dado para garantir negócio de terceiro, o emitente não pode se isentar de pagar o título sob o argumento de que não participou de negócio com o tomador beneficiário. 5. Não demonstrada a existência de negócio jurídico relativo à emissão do cheque, prevalece a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial ante a demonstração do vínculo obrigacional. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1o e 3o, ambos da Medida Provisória 2.172-32/2001, e 2o da Emenda Constitucional 32/2001, porque, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, deveria ter deferido a inversão do ônus da prova; b) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJMG e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 2o da EC 32/2001, pois a violação a preceito constitucional (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021) não se enquadra no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos da MP 2.172-32/2001, porquanto o colegiado não se pronunciou acerca do cabimento ou não da inversão do ônus probatório. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que o citado preceito não foi objeto de prequestionamento, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. E, de acordo com o STJ, “Necessário se faz, no mesmo recurso, a indicação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, para que se possibilite verificação da existência do vício inquinado ao acórdão” (AgInt no AREsp 1890757/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 26/10/2021), o que incorre no caso concreto. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015